Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. Conforme disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, e, na mesma linha de raciocínio, o artigo 508, do citado diploma legal, estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Se a matéria relativa à limitação da responsabilidade do espólio deveria ter sido objeto de discussão quando da fase de conhecimento, mostra-se inviável a sua apreciação no âmbito do cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, a teor dos dispositivos legais acima referidos, não estando tal tema contemplado nas hipóteses previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Mostra-se plenamente viável o prosseguimento da fase executiva no particular, uma vez que a partilha foi operacionalizada e não há previsão de crédito ao suposto credor, levando-se em consideração para tanto a responsabilidade solidária imposta pelo comando sentencial exequendo.